Tribunal: TJPA
Processo: 0809085-15.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809085-15.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LUAN THIAGO AMARAL SANTANA, UDO ANDRADE DE MELO, SALUA QUEMEL BARROS, MICHEL AUGUSTO DE MOURA LIMA SEGUNDO

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA.
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO CABÍVEL
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e três a trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 30 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 4044100), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

“...

Posto isto, DEFIRO a tutela provisória requerida para compelir as autoridades impetradas a, no prazo de 15 (quinze) dias, adotarem os trâmites burocráticos necessários para a nomeação e posse dos impetrantes no cargo de Professor Classe I, Nível “A”, na URE 19 – Belém, na disciplina Matemática, arbitrando, para o caso de descumprimento da ordem, multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) até ao limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

...”

Em suas razões (id. 4082196), o agravante defendeu a ausência de requisitos autorizadores da concessão da medida liminar e a necessidade de sua revogação, em virtude da inexistência de “periculum in mora”.

Arguiu a ilegitimidade ativa dos impetrantes e a impossibilidade de dilação probatória.

Defendeu a existência de decadência e que a aprovação dos impetrantes gerou apenas mera expectativa de direito.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões, id. 4226358, defendendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça (id. 5277556) opinou pela concessão parcial da segurança.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 8421422.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que deferiu pedido de liminar, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reforma pretendida, considerando-se que, conforme já frisei, os agravantes foram aprovados e classificados dentro das 276 (trezentos e setenta e seis) vagas ofertadas para o cargo de Professor, Classe I, Nível “A”, na Disciplina de Matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 19 - Belém, nas posições 98º, 103º, 207º e 221º, ensejando a hipótese, com isso, o preenchimento dos requisitos autorizadores – probabilidade do direito e do perigo da lesão grave e de difícil reparação - conforme, inclusive, resta assentado em jurisprudência do STF, RE nº 598.099, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado 10/08/2011, repercussão geral.

Com relação aos demais pontos arguidos, ilegitimidade de partes, necessidade de dilação probatória e decadência, tais matérias deverão ser analisadas por ocasião do julgamento do mérito, tendo em vista que a decisão agravada restringiu-se à aferição da viabilidade ou não do pedido liminar.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes na decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 30 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022